Tribunal: TJDFT
Processo: 0753860-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMONSTRADO O PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE JUROS DE OBRA MESMO APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a parte ré a pagar à parte autora R$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais) a título de lucros cessantes.
2. Sustenta a recorrente que restou devidamente comprovado nos autos o pagamento dos juros de obra no período da mora (ID 26039169). Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento do valor de R$ 7.981,61 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), correspondente aos juros de obra despendidos no período de mora contratual, compreendido entre 30/09/2015 até o ingresso na fase de amortização em março/2016.
3. Resta consolidado que “os juros de obra são encargos compensatórios cobrados do mutuário em contrato de financiamento habitacional pela instituição financeira, que correspondem à atualização do saldo devedor até o momento da conclusão da obra. (...) A averbação da carta junto ao cartório de registro de imóveis é de responsabilidade da construtora, momento em que o mutuário deixará de pagar os "juros de obra" e passará a, efetivamente, pagar o valor financiado”..(Acórdão n.990858, 20140111454288APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 702/709).
4. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que deve ser demonstrado pelo consumidor, para fins de indenização por pagamento em razão da demora na entrega do bem, o efetivo adimplemento desses juros, além da comprovação de sua inexigibilidade.
5. No caso em comento, a autora adquiriu imóvel na planta, com promessa de entrega para 31/03/2015 (ID Num. 16820798 - Pág. 2), com tolerância de 180 dias, fica prorrogável até 26/09/2015. Contudo, o imóvel somente foi entregue em 16/03/2016 (ID Num. 16820798 - Pág. 3.
6. Noutra plana, pela planilha de evolução (ID Num. 16820801 - Pág. 1), observa-se que o saldo devedor se manteve constante no período da mora da recorrida, entre 26/09/2015 até 16/03/2016, comprovando assim o pagamento dos juros de obra por tal período.
7. In casu, a recorrida não logrou êxito em comprovar que a demora na entrega do imóvel decorreu por culpa exclusiva da recorrente (consumidora) Não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento de convencimento, que permitisse concluir pelo regular cumprimento do contrato, no tocante à data de entrega, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora (pagamento dos juros de obra após a entregado imóvel).
8. Desta feita, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido de restituição da quantia adimplida a título de juros de obra, no período de 26/09/2015 a 16/03/2016.
9. Recurso conhecido. Provido para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 7.981,61 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), adimplida a título de juros de obra, no período de 26/09/2015 a 16/03/2016, com juros e atualização monetária desde cada desembolso
10. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.